Tribunal: CARF
Processo: 10880.922886/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.922886/2013-62
ACÓRDÃO
3101-003.978 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2012
PER/DCOMP. ISENÇÃO. INSUMOS ZONA FRANCA. AUTO DE INFRAÇÃO
DECORRENTE JULGADO. FATO SUPERVENIENTE. RE No 592.891-RG.
RESULTADO DO AUTO DE INFRAÇÃO AFASTADO. APLICAÇÃO DA DECISÃO
EM SEDE DE REPERCUSÃO GERAL PELO STF. CRÉDITO RECONHECIDO.
Guardando similitude o processo de ressarcimento cumulado com pedido
de compensação que analisou a certeza e a liquidez do crédito tributário, e
o auto de infração lavrado para exigência do saldo glosado, por
determinação regimental, aplica-se a decisão de mérito do processo
julgado antecipadamente (§ 5o do art. 47 do RICARF).
No entanto, os Conselheiros também estão regimentalmente vinculados e
obrigados a cumprir decisões do STF e STJ lavradas na sistemática dos
recursos repetitivos e de repercussão geral.
Sendo assim, a decisão do STF sob o Tema 322, tem repercussão imediata
no Processo Administrativo que verse sobre a mesma matéria, a teor da
alínea ‘b’, inciso II, parágrafo único do art. 98 do Regimento Interno do
CARF, sendo, pois, aplicável ao caso concreto.
Crédito reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.978 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922886/2013-62
2
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido:

Trata o presente processo da manifestação de inconformidade interposta pela
interessada em epígrafe, em nome de seu estabelecimento detentor do crédito com
inscrição CNPJ 61.186.888/0090-69, contra a decisão (e-fls. 567/568) que não reconheceu
o crédito pleiteado no PER no 05353.65093.260511.1.5.01-4980 e não homologou as
compensações declaradas na DCOMP no 23819.97011.250711.1.3.01-2551. Mencionados
PER/DCOMP pleitearam o crédito de ressarcimento de IPI relativo ao 4o trimestre de
2010, no montante total de R$ 10.740.858,89 (dez milhões, setecentos e quarenta mil,
oitocentos e cinquenta e oito reais, oitenta e nove centavos).
A decisão denegatória sustenta-se no relatório fiscal (e-fls. 6/17) de lavra da
autoridade administrativa competente, o qual, após procedimento fiscal, concluiu pela
improcedência do crédito. Em resumo, o relatório narra o seguinte:
» O procedimento fiscal em referência (RPF no 0610100-2014-00576-0) trata-se de
reexame de procedimento anterior (0610100-2013-00564-2), em face da constatação de
fatos não considerados na ocasião, relacionados aos insumos adquiridos da empresa
Recofarma Indústria do Amazonas Ltda, localizada na Zona Franca de Manaus (ZFM).
» No período auditado, mais de 80% dos créditos aproveitados pelo contribuinte
fiscalizado tiveram origem em insumos provenientes da Zona Franca de Manaus, não
onerados pelo IPI, aproveitados em decorrência de incentivo fiscal instituído pelo art. 6o,
caput e parágrafo 1o, do Decreto-lei no 1.435, de 16 de dezembro de 1975, e no art. 95, III,
do RIPI/2010 (Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010).
» Referidos insumos consistem em concentrado para elaboração de refrigerantes,
contendo suco de fruta ou extratos de semente de guaraná classificados no código NCM
2106.90.10 – ex. 01, cuja alíquota era de 27%. De acordo com a Nota Complementar NC
(21-1) da Tabela de Incidência do IPI, esses produtos estavam beneficiados com redução
de 50%, redução esta que não foi observada no cálculo do crédito aproveitado.
» Em diligência realizada junto à fornecedora dos concentrados, constatou-se que,
com exceção do produto “concentrado de guaraná”, os insumos adquiridos pela
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.978 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922886/2013-62
3
interessada foram elaborados apenas com produtos industrializados, e não “matérias-
primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional” como requer a norma
instituidora do incentivo. Tendo em vista que o art. 111, inciso II, do CTN (Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966) determina que em matéria de outorga de isenção a interpretação
da legislação tributária deve ser literal, foi considerado indevido o aproveitamento dos
créditos.
» A interessada também apresentou documentos relativos ao Mandado de
Segurança Coletivo no 91.0047783-4, impetrado pela Associação dos Fabricantes
Brasileiros de Coca-Cola (AFBCC), da qual é associada, invocando os efeitos da coisa
julgada. Contudo, a coisa julgada abrangeria apenas os substituídos que tivessem, na data
da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão julgador,
haja vista o disposto no art. 2o-A da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997. A ação foi
impetrada contra ato do Delegado da Receita Federal no Rio de Janeiro, na 22a Vara da
Justiça Federal do Rio de Janeiro, e o Acórdão foi prolatado pelo TRF da 2a Região, porém,
à época (14/08/1991) o domicílio da empresa era o Município de São Paulo/SP.
» Considerando o creditamento indevido, foram glosados os créditos dos produtos
adquiridos da Recofarma Indústria do Amazonas Ltda, excetuando-se o concentrado de
guaraná, para os quais a glosa correspondeu a apenas 50% dos respectivos créditos.
» Como decorrência das glosas de créditos, a reconstituição da escrita fiscal
resultou em saldos devedores de IPI, ao invés dos saldos credores pleiteados nos
PER/DCOMP. Os débitos de IPI e respectivas multas de ofício foram objeto de lançamento
em auto de infração, abrangendo os períodos de janeiro a março de 2009 e de janeiro de
2010 a setembro de 2012.
O auto de infração está sendo tratado no processo no 15504.729713/2014-69.
Cientificada da decisão em 17/03/2015, a interessada manifestou a sua
inconformidade (e-fls. 574/630) em 13/04/2015. Aduziu em sua defesa as razões
sumariamente expostas a seguir:
1- Sobrestamento do processo
Tendo em conta a identidade das questões aqui discutidas com aquelas do auto de
infração de que trata o processo no 15504.729713/2014-69, a decisão a ser proferida deve
estar em conformidade com a decisão dada naquele processo. Logo, o exame das
compensações realizadas deve aguardar a decisão final a respeito do auto de infração.
2- Direito ao crédito com base no art. 6o do DL no 1.435, de 1975
O direito ao crédito de IPI decorrente da aquisição de insumos isentos tem arrimo
nos atos da SUFRAMA. O DL no 1.435, de 1975, outorgou a SUFRAMA a competência
exclusiva para aprovar os projetos de empresas que objetivem usufruir dos benefícios
fiscais nele previstos em seu art. 6o. Neste sentido, o CARF já decidiu que o Fisco não tem
competência para desconsiderar o ato da SUFRAMA que concede o benefício, devendo
questioná-lo se for o caso. Logo, a autoridade fiscal não pode desconsiderar o incentivo
fiscal legítimo e exigir do adquirente de boa-fé o IPI abatido com o crédito do imposto
isento.
O art. 179, CTN, determina que a isenção, quando não concedida em caráter geral,
é efetivada por despacho da autoridade administrativa. Comfulcro nessa norma, resta
inequívoco que o despacho da autoridade administrativa, suficiente a comprovar a
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.978 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922886/2013-62
4
isenção da Recofarma, é a Resolução CAS no 298/2007, fundamentada no Parecer Técnico
no 224/2007-SPR/CGPRI/COAPI.
Para a SUFRAMA, a concessão do benefício não depende da utilização direta e
exclusiva de matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais oriundas da Amazônia
Ocidental. O emprego, na fabricação do concentrado, de açúcar, álcool ou extrato de
guaraná, produzidos na Amazônia Ocidental, com cana-de-açúcar e semente de guaraná
adquiridas de produtor também localizado na Amazônia Ocidental, atende ao art. 6o do DL
no 1.435, de 1975.
O desrespeito pela autoridade fiscal aos atos da SUFRAMA, sem qualquer processo
administrativo, com a necessária participação das partes interessadas, caracteriza ofensa
ao devido processo legal, com evidente cerceamento do direito de defesa (Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999).
3- Direito ao crédito com base na coisa julgada
A segurança concedida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no
91.0047783-4, impetrado pela Associação dos Fabricantes Brasileiros de Coca Cola
(AFBCC) em defesa de direito constitucional comum aos seus associados, abrange, de
forma ampla e irrestrita, nos termos do pedido inicial, os associados estabelecidos em
todo o território nacional.
Conforme se pode verificar de recentes decisões monocráticas proferidas por
Ministros integrantes de ambas as Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), já se tornou indiscutível a aplicação da coisa julgada formada no MSC no
91.0047783-4 a associados da AFBCC localizados em qualquer ponto do território
nacional.
No precedente mencionado no julgamento do REsp no 1.295.383, o Ministro
Benedito Gonçalves invoca, como razão de decidir, o acórdão proferido no REsp no
1.243.887-PR, julgado à sistemática de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), no qual a
Corte Especial do STJ decidiu que a limitação prevista no art. 2o-A da Lei no 9.494, de
1997, introduzido pela Medida Provisória no 1.798-1, de 11 de fevereiro de 1999, somente
é aplicável às ações coletivas ajuizadas após a sua entrada em vigor, ou seja, após
11/02/1999.
4- Direito ao crédito com base no art. 9o do DL no 288, de 1967
Porque oriundo da Zona Franca de Manaus, haveria direito aos créditos, pois o
concentrado adquirido da Recofarma também gozaria da isenção de que trata o art. 81, II,
do RIPI/2010, com base legal no art 9o do Decreto-lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967.
O STF, em sessão plenária no julgamento do RE no 212.484-RS, firmou o
entendimento de que é assegurado ao adquirente da matéria-prima isenta oriunda de
fornecedor situado na Zona Franca de Manaus e utilizada na fabricação de produto cuja
saída é sujeita ao IPI, o direito ao crédito do imposto relativo à sua aquisição. No referido
precedente, o STF julgou questão idêntica à discutida nos presentes autos. Esse
entendimento foi mantido pelo STF mesmo após os julgamentos dos RE no 353.657 e no
370.682 em que se discutiu a questão do direito a créditos relativos à aquisição de
insumos sujeitos à alíquota zero ou nãotributados.
No julgamento do RE no 566.819-RS, o STF, em sessão plenária, diferenciou a
hipótese de isenção subjetiva regional de IPI (hipótese aqui discutida) da isenção objetiva.
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.978 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922886/2013-62
5
Restou decidido que o contribuinte não tinha direito ao crédito de IPI relativo à aquisição
de insumos isentos, mas esclarecido que não se estava discutindo a hipótese relativa à
aquisição de insumos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus (isenção subjetiva).
A própria Procuradoria da Fazenda Nacional invocou, expressamente, a vigência do
RE no 212.484-RS, no julgamento do RE no 590.809, iniciado em 11/09/2014 e encerrado
em 23/10/2014, no Plenário do STF.
O Plenário do STF reconheceu, nos autos do RE no 592.891-SP, a existência de
repercussão geral da questão específica concernente ao direito ao crédito de IPI relativo à
aquisição de insumos beneficiados por isenção subjetiva, ou seja, oriundos de fornecedor
situado na Zona Franca de Manaus. Assim, até que seja julgado o mérito do RE no
592.891-SP, permanece hígido o entendimento do STF manifestado no RE no 212.484-RS.
5- Direito ao crédito com base no art. 11 da Lei no 9.779, de 1999
A partir de 19/01/1999, com a edição da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999,
passou a existir o direito ao crédito do imposto na medida em que a interpretação
teleológica do art. 11 da lei é no sentido de que a aquisição de qualquer matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, utilizados na industrialização, dá direito
ao crédito do respectivo imposto sem condicionar tal direito ao pagamento do IPI na
operação anterior.
A questão foi, inclusive, levantada no julgamento da proposta de Súmula
Vinculante no 26, no qual se pretendeu editar verbete consolidando o entendimento de
que o contribuinte não teria direito ao crédito de IPI decorrente da aquisição de insumos
acobertados pela isenção objetiva, ocasião em que o Ministro Marco Aurélio de Mello
pontuou que o STF, quando analisou o direito ao crédito de IPI no RE no 566.819-RS, caso
em que não se discute a isenção decorrente da localização na Zona Franca de Manaus,
não examinou o alcance do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, estando resguardado o direito
ao crédito em razão da presunção de constitucionalidade deste dispositivo.
6- Idoneidade das notas fiscais emitidas pela Recofarma
Porque consta de notas fiscais idôneas, emitidas pela Recofarma, a referência
expressa à isenção do art. 6o do DL no 1.435, de 1975, base legal do art. 95, III, do
RIPI/2010, a adquirente de boa-fé tem direito ao crédito do IPI isento e, ao lançar e utilizar
esse crédito, não pratica qualquer infração, consoante jurisprudência repetitiva e, pois,
vinculatória para Administração.
O STJ pacificou o entendimento, consolidado no enunciado da Súmula n° 509, no
sentido de que tem direito ao crédito do imposto (no caso, ICMS) o adquirente de boa-fé
que adquire mercadoria cuja nota fiscal posteriormente seja declarada inidônea, porque o
ato declaratório de inidoneidade somente produz efeitos a partir da respectiva
publicação.
Tendo em vista a jurisprudência do STJ e o fato de que não há lei específica em
sentido contrário, o creditamento com base nos fundamentos de notas fiscais idôneas é
ato lícito, pois não configura qualquer infração capaz de impedi-lo.
7- Redução de 50% dos créditos
A condição para a aplicação da redução de 50% na alíquota dos concentrados é que
estes atendam aos padrões de identidade e qualidade exigidos pelo Ministério da
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.978 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922886/2013-62
6
Agricultura Pecuária e Abastecimento e estejam registrados no órgão competente do
Ministério. No presente caso, os concentrados não foram registrados no MAPA.
8- Direito à compensação
O art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, assegura ao contribuinte que apura saldo credor
de IPI decorrente de aquisição de matéria-prima a sua utilização para quitar, por
compensação, quaisquer tributos e contribuições administrados pela RFB, nos termos do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
9- Exigência da multa
A jurisprudência administrativa, à época da apuração do saldo credor objeto do
ressarcimento, reconhecia o direito ao crédito do IPI relativo à aquisição de insumos
isentos (com benefício da isenção subjetiva regional) utilizados na fabricação do produtos
sujeitos ao IPI, em observância ao entendimento do Plenário do STF. Assim, aplica-se ao
caso o disposto no art. 76, II, a, da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
A multa de mora de 20% decorrente da não homologação das compensações não pode
ser exigida. Isto porque, paralelamente, houve também a exigência de multa isolada de
50% sobre o valor do débito cuja compensação não foi homologada. Ambas as
penalidades decorrem de uma mesma infração e incidem sobre o mesmo valor.
Por fim, a manifestante pugna pela reforma do despacho decisório, deferindo-se o
pedido de ressarcimento e homologando-se as compensações declaradas.
É o relatório do essencial.
Apreciada a controvérsia, a 8a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a
impugnação protocolada pela recorrente, em suma, em razão de ausência do direito e da falta de
provas do direito alegado. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÕES DE PRODUTOS ISENTOS ORIUNDOS DA AMAZÔNIA
OCIDENTAL. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS. GLOSAS.
São insuscetíveis de apropriação na escrita fiscal os créditos concernentes a produtos
isentos adquiridos para emprego no processo industrial, mas não elaborados com
matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, exclusive as de
origem pecuária, por estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental.
CRÉDITOS DE IPI. REDUÇÃO DE 50% EM RAZÃO DA NOTA COMPLEMENTAR NC (21-1) DA
TIPI. GLOSA DA DIFERENÇA APROPRIADA A MAIOR.
Deve ser reduzida de cinqüenta por cento a aplicação das alíquotas do IPI relativas aos
extratos concentrados para elaboração de refrigerantes, contendo suco de fruta ou
extrato de sementes de guaraná, compreendidos nos “ex” 01 e 02 do código 2106.90.10,
que atendam aos padrões de identidade e qualidade exigidos pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e estejam registrados no órgão competente do
Ministério.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.978 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922886/2013-62
7
DECISÕES DO STF EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS. OBSERVÂNCIA DO
DECRETO No 2.346, DE 1997.
As decisões judiciais atinentes a casos concretos possuem apenas efeitos inter partes e
não vincula os atos da Administração Tributária. Uma decisão emanada do Supremo
Tribunal Federal somente alcançaria terceiros não participantes da lide se observadas as
condições descritas pelo Decreto no 2.346, de 1997.
DÉBITOS INDEVIDAMENTE COMPENSADOS. MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA.
CONCOMITÂNCIA.
A multa isolada de 50% de que trata o art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996, não afasta a
incidência da multa de mora sobre os débitos indevidamente compensados. O fato de
utilizarem a mesma base de cálculo não significa que decorrem de mesma infração,
mormente porque assentam-se m fundamentos distintos.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. CONTRIBUINTE DE BOA FÉ. DOCUMENTOS FISCAIS IDÔNEOS.
Em matéria tributária, a culpa do agente é irrelevante para que se configure
descumprimento à legislação tributária, posto que a responsabilidade pela infração
tributária é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
MULTA DE OFÍCIO. MATÉRIA ESTRANHA AO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO DA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
No que concerne à aplicação da multa de ofício, não se deve conhecer da manifestação de
inconformidade especificamente em relação a essa matéria, porquanto não se constitui
em objeto dos presentes autos e está sendo tratada em outro processo.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IDENTIDADE DE MATÉRIAS COM O PROCESSO DE AUTO
DE INFRAÇÃO.
Diante da inexistência de expressa previsão normativa que determine o sobrestamento de
processos, no âmbito do rito processual administrativo fiscal federal, em razão de
identidade de matérias tratadas em outro processo, nada impede que haja continuidade
dos mesmos em separado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Nesta ocasião, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário ofertando como
argumentos:
2. DOS FATOS
3. DO SOBRESTAMENTO DO PRESENTE PROCESSO EM RAZÃO DO PA N°
15504.729713/2014-69
4. DO DIREITO AO CRÉDITO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE CONCENTRADOS ISENTOS
4.1. DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 95, III, DO RIPI/10 (BASE LEGAL NO ART. 6°
DO DL N° 1.435/75)
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.978 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922886/2013-62
8
4.2. DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 81, II, DO RIPI/10 (BASE LEGAL NO ART. 9°
DO DL N° 288/67) — DA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA COLETIVA
4.3. DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 81, II, DO RIPI/10 (BASE LEGAL NO ART. 9 0
DO DL N° 288/67)
4.4. DA APLICAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N° 9.779, DE 19.01.1999
4.5. DA IDONEIDADE DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELA RECOFARMA E DA BOA
FÉ DA RECORRENTE
5. DOS ESCLARECIMENTOS ACERCA DA INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO DE 50%
DOS CRÉDITOS DE IPI DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DOS CONCENTRADOS
ISENTOS PARA REFRIGERANTE GUARANÁ
7. DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA, JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA
8. DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA DE MORA
9. DO PEDIDO
A União Federal, na qualidade de recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso
voluntário, cujas teses foram tratadas nos tópicos abaixo:
II – DO JULGAMENTO DO PROCESSO No 15504.729713/2014-69, REFERENTE AO
AUTO DE INFRAÇÃO
III – DO SOBRESTAMENTO
IV – DO APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS DE IPI NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS ISENTOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS
IV.1. DA NÃO CUMULATIVIDADE DO IPI E A POSIÇÃO DO STF
IV.2. DO DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O APROVEITAMENTO
DO CRÉDITO (ART. 175 DO RIPI/02)
IV.3. DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
V – DA REDUÇÃO DE ALÍQUOTA NO CÁLCULO DO CRÉDITO
VI – EXIGÊNCIA DAS MULTAS E JUROS
VI.1. DAS MULTAS
VI.2. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
VII – DO PEDIDO
Em 08/10/2024 a recorrente protocolizou petição noticiando a identidade da
situação fática com o RE no 592.891-RG, e pede a execução do referido decisum.
É o relatório.

Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.978 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922886/2013-62
9
VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos necessários de admissibilidade
devendo, pois, ser conhecido.
Depreende-se dos autos, que a empresa interessada transmitiu pedido de
ressarcimento de crédito de IPI no 05353.65093.260511.1.5.01-4980, relativo ao estabelecimento
com CNPJ no 61.186.888/0090-69 (filial), concernente ao 4o trimestre de 2010. Em conjunto, foi
processado pedido de compensação no 23819.97011.250711.1.3.01-2551, para quitação do débito
de Cofins (Código 0776).
O pleito deu início ao procedimento fiscal no 06.1.01.00-2014-00576-0, em que se
deu a análise da certeza e liquidez dos créditos. Concluído o trabalho, a higidez do crédito não só
não foi confirmada, como culminou na lavratura do auto de infração no 15504.729713/2014-69.
Reproduz teor do relatório fiscal datado de 26/11/2014:

Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.978 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922886/2013-62
10

Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.978 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922886/2013-62
11

Com isso, o despacho decisório foi expedido nos seguintes termos:

Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.978 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922886/2013-62
12

Evidente a relação entre o caso vertente e o auto de infração, ambos resultados do
MPF no 06.1.01.00-2014-00576-0 traço reconhecido pela recorrente e pela recorrida, como lido
em passagens de suas peças.
Dúvidas não restam de que o resultado de um processo repercute no outro, a teor
do art. 47 do RICARF.
Entretanto, importante lembrar que a matéria “isenção de insumos provenientes da
Zona Franca de Manaus”, foi definitivamente julgado por meio do RE no 592.891 (Repercussão
Geral - Tema 322), tendo o STF fixado a seguinte tese:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
de isenção, consi-derada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Igualmente, extrai-se da ementa do RE no 596.614:
IPI. DIREITO DE CRÉDITO. INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE
MANAUS AD-QUIRIDOS SOB O REGIME DE ISENÇÃO. PRINCÍPIO DA
NÃOCUMULATIVIDADE. CF/88, ART.43, 1o, II, E 2o, III;153, 3o, II.
A partir de hermenêutica constitucional sistemática de múltiplos níveis
normativos depreende-se que a Zona Franca de Manaus constitui importante
região socioeconômica que, por motivos extrafiscais, excepciona a técnica da não-
cumulatividade.
É devido o aproveitamento de créditos de IPI na entrada de insumos isentos, não
tributados ou sujeitos à alíquota zero provenientes da Zona Franca de Manaus,
por força de exceção constitucionalmente justificável à técnica da não-
cumulatividade.
Sendo assim, o referido precedente é vinculante a este Colegiado, nos termos do
Regimento Interno do CARF, a saber:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.978 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922886/2013-62
13
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
[omissis]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[omissis]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
[omissis]
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
O posicionamento foi adotado pelo Tribunal Administrativo em diversos julgados
cito os Acórdãos nos 9303-015.690, 3301-010.541 e 3301-014.131.
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para aplicar o entendimento
do STF firmado em sistemática de recursos repetitivos, e consequentemente, homologo as
compensações até o limite do crédito apurado pela Unidade de Origem.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1171
DF CARF MF
Original